Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Entidade de autogestão. Fornecimento de medicamento. Somatropina. Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Tutela de urgência. Negativa de cobertura. Abusividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento somatropina ao beneficiário do plano de saúde, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigatoriedade, por parte de entidade de autogestão, do fornecimento do medicamento somatropina, indicado para tratamento de baixa estatura decorrente de deficiência de hormônio do crescimento, à luz do rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do relatório médico apresentado.

III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde, ainda que administrado por entidade de autogestão e não submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve observar a Lei no 9.656/1998, que impõe o dever de garantir cobertura assistencial conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
4. A Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê expressamente a obrigatoriedade da cobertura do hormônio do crescimento (HGH), do qual a somatropina é componente, em casos de deficiência identificada e justificada por médico especialista.
5. O relatório médico apresentado indica urgência na administração do medicamento, diante do risco de comprometimento da estatura final do paciente em caso de atraso no início do tratamento, o que demonstra o perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência.
6. A administração domiciliar do medicamento não exclui, por si só, o dever de cobertura pela operadora, uma vez que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) impõe a obrigação independentemente do local de uso do insumo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A urgência na administração de medicamento essencial, evidenciada por relatório médico, justifica a concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde ao fornecimento.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 1o; RN/ANS o 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ.